Tribunal: TJES
Processo: 0000303-17.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000303-17.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000303-17.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, CAPUT DO CP – ART. 129, §2º, IV DO CP – REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000303-17.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"(...) Emerge do Inquérito Policial anexo, que serve de bse para esta denúncia que no dia 05 de janeiro de 2013, por volta das 2Oh3Omin, na BR-101 , neste município, o denunciado, sob efeito de álcool, conduzia seu veiculo, FIAT PALIO 16 v, placa MPB-8575 ocasião em que afetado pelo estado de embriagues, invadiu a contramão de direção e colidiu no veIculo GM MONZA, de placa MRW-2171, conduzido pela vítima LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI, onde se encontravam outros quatro passageiros, quais sejam, EVANI Conceição DA CRUZ, VANESSA SILVA DOS SANTOS., LUCIANO NOGUEIRA e THAYNA SILVA LIVIG, causando as lesões de fis. 143, 144 e 145 nas vítimas mencionadas e causando ainda lesões gravíssimas na vitima EVANI, que culminou em sua morte, laudo fl. 138.

Consta dos autos que, no momento do ocorrido, o denunciado retornava da praia de Bicanga, no Município de SerraIES, aonde permanecera por toda a tarde ingerindo cervejas, ao final do dia, o denunciado assumiu a direção de seu veículo, uma PALIO 16 v, de placa MPB-8575, dirigindo perigosamente, de modo que no momento da colisão invadiu a contramão de direção, sem permitir qualquer reação, desvio ou frenagem por parte do condutor do veículo Monza, o qual foi atingido semi frontalmente do lado direito do veículo, aonde se encontrava a vítima falta, EVANI Conceição DA CRUZ, que faleceu instantaneamente, tendo em vista que se assentava no banco do carona do veículo MONZA, ate atingida pelo veículo do acusado.

As demais vitimas tiveram que ser hospitalizadas logo 1 após o incidente, tendo em vista a gravidade das lesões que lhes foram produzidas com a colisão. Agindo da forma narrada na denúncia, o ora acusado assumiu o risco de causar a morte da vítima fatal e das demais vitimas do acidente que foram lesionadas, eis que como condutor devidamente habilitado tem . ciência da proibição de dirigir veículo automotor sob efeito de álcool ante os riscos gerados a segurança viária. 0 exame de alcoolemia realizado no denunciado apontou o resultado de 0.85 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, o que evidencia o seu alto estado de embriaguez quando da prática do crime. (...)"

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, “caput” do CP e art. 129, §2º, IV do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base imposta.

a)

Quanto ao crime do art. 121, “caput” do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, diante da valoração negativa e devidamente fundamentada das circunstâncias do crime.

Assim, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi reduzida em 01 (um) ano, restando fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

b)

Quanto ao crime do art. 129, §2º, IV do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, diante da valoração negativa e devidamente fundamentada das circunstâncias do crime.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena foi reduzida em 06 (seis) meses, restando fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Foi devidamente reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte do CP), motivo pelo qual, foi a pena mais grave, no caso o homicídio, exasperada em 1/6, restando definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Nessa vertente, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.